Tribunal: TJES
Processo: 0000039-46.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-46.2022.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IAGO DA SILVA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA DE DESACATO, ART. 331 CP. COMPROVAÇÃO DE OFENSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Extrai-se da denúncia que na data de 07 de janeiro de 2022 na rua projetada, S/N, próximo ao antigo clube, bairro Vila Reis, Atílio Vivacqua/ES, durante abordagem policial, o denunciado desacatou os policiais militares em serviço, além de estar portando drogas em desacordo com a lei. O denunciado, enquanto andava pela rua, avistou patrulha policial e demonstrou inquietação e mudou de direção, momento em que recebeu voz de abordagem, não obedecendo a ordem dos policiais e passando a gritar que estava sendo agredido, além de proferir que “esses policiais tem que morrer tudo de tiro! Bando de vagabundo filho da puta”. Sendo que durante a busca pessoal foi encontrada a quantia de R$160,00 e 01 porção de maconha. Em proposta de transação penal, o denunciado não aceitou os termos da proposta, levando à apresentação de denúncia.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte a denúncia para condenar o réu na prática de desacato (art. 331, CP) e determinando o cumprimento de 06 meses de detenção.

3. Através de Apelação, a parte ré pleiteia pela absolvição do delito do art. 331, CP. Por sua vez, por via de contrarrazões, o Parquet manifestou-se pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada diante das provas produzidas ao longo dos autos, inclusive os depoimentos das testemunhas arroladas pelo recorrente. Nesse ponto, restou comprovado nos autos a vontade delitiva do ora recorrente. Nesse sentido, segue a fundamentação do magistrado de piso: “O bem jurídico protegido é o respeito (e prestígio) da fruição pública. Tanto isso é verdade que a vítima primária deste delito é o Estado. O servidor ofendido é apenas o sujeito passivo secundário. MATERIALIDADE: resta comprovada pelo boletim de ocorrência boletim de ocorrência no 46760600 de fls. 19/20, declarações de fls. 07/09 e pelas provas colhidas em Juízo, onde os Policiais Militares confirmaram que o Acusado praticou os fatos narrados na denúncia, ofendeu os policiais enquanto praticavam seu trabalho. Destaco o depoimento da testemunha Luiz Felipe que afirmou em Juízo que "ele nos xingava de filhos de puta, dizia que tínhamos que morrer, dizia falsamente que estávamos agredindo ele". AUTORIA: a autoria delitiva do crime em tela foi devidamente comprovada pelas provas produzidas na fase judicial. [...] Da tese defensiva: não há possibilidade jurídica de se acolher a tese defensiva da falta de provas em relação ao crime de desacato, eis que o depoimento dos policiais militares e os demais elementos constantes nos autos são provas suficientes para a condenação. Não há nada que desabone a palavra dos militares. [...] Outrossim, não há que se falar em inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 331 do Código Penal, sendo já pacificado que o crime de desacato continua a ser conduta típica no ordenamento jurídico [...]“.

6. Da conclusão.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)